Tribunal: TJSP
Processo: 0014445-98.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REFORMA DO CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cálculo de pena homologado em relação ao agravante.
2. Recurso defensivo: (i) retificação do termo inicial para a aferição do lapso necessário à progressão ao regime aberto, deixando de corresponder à data em que realizado o exame criminológico, demonstrativo do requisito subjetivo exigido

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REFORMA DO CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cálculo de pena homologado em relação ao agravante.
2. Recurso defensivo: (i) retificação do termo inicial para a aferição do lapso necessário à progressão ao regime aberto, deixando de corresponder à data em que realizado o exame criminológico, demonstrativo do requisito subjetivo exigido para a concessão de anterior progressão ao regime semiaberto, e passando a corresponder ao dia em que preenchido o tempo mínimo necessário em relação a tal anterior progressão, atinente este ao requisito objetivo.
3. Descabimento da tese.
4. Necessidade de aferição do alcance de ambos os requisitos para a estipulação dos marcos temporais do cálculo de progressão de pena, prevalecendo o mais recente, ou seja, o subjetivo.
5. Recurso desprovido.